Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-98.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008040-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO TELPIZOV - CPF: 283.742.159-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DA RELATORA, ACOMPANHADO PELA 1º E 3º VOGAIS. VENCIDO A 2ª E 4º VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – TEMA N. 793 DO STF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO, POR DOCUMENTOS MÉDICOS E RELATÓRIO DA PREFEITURA, DA NECESSIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
HOME CARE
AO PACIENTE – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MÉDICA REGISTRADA EM PRONTUÁRIO ESPECÍFICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO
HOME CARE –
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

2 -

A
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

3 -
O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

4 – Havendo no feito documento médico e relatório do município atestando que o paciente necessita e é elegível para o atendimento pelo
home care,
este deve ser disponibilizado pelos entes públicos, ante o respeito ao direito à saúde e à vida.

5 – Não é necessária a indicação médica registrada em prontuário específico para a condenação dos entes públicos na obrigação de prestar o tratamento de
home care
em favor dos cidadãos pacientes, basta que haja a comprovação, por meio de documentos anexos ao feito, da necessidade do serviço de saúde, da negativa dos poderes públicos, bem como da incapacidade financeira do paciente.

6 -
A impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

7 -
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível.

8 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

9 – Não é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que define ser estes indevidos ao órgão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 1008040-98.2019.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

APELADO/INTERESSADO:
JOÃO TELPIZOV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
, interposto
pelo
Município de Rondonópolis/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta por João Telpizov, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT,
julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a fornecer a autora o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

(...)

Deixo de condenar o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001
.

Deixo de condenar em honorário de sucumbência, tendo em vista que o polo ativo é patrocinado pela Defensoria Pública e a ação fora promovida contra a Fazenda Pública
.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária
.
[Destaquei]

É relatado na inicial que, o requerente é portador da
doença de Alzheimer,
que provoca
o declínio das funções cognitivas, e, atualmente, encontra-se acamado em casa, recebendo alimentação via sonda nasoenteral e necessita de cuidados intensivos permanente.

Deste modo,
ante a necessidade do paciente, demonstrada por documentos médicos e fotos anexas ao feito, bem como a insuficiência financeira da família deste em custear o seu tratamento e a negativa dos poderes públicos, foi proposta a presente demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 51154956, consigna o seguinte:

“ Trata -se de
paciente idoso portador de doença crônica degenerativa e sem prognostico de cura e que necessita de cuidados de terceiros.

2.
Não há dados técnicos que permitam afirmar que há necessidade de cuidados especializados/técnicos e que não esteja caracterizada a necessidade de cuidados que podem ser prestados por um dos familiares que devem assumir a responsabilidade pelos entes dependentes. HÁ NECESSIDADE DE CUIDADOR o que pode ser assumido por um familiar frente aos dados anexados aos autos
.

3.
Não há dados técnicos atualizados que permitam afirmar a necessidade de HOME CARE.

4.
A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida
.

5. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação,
não há dados nos autos que permitam afirmar que a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está indicada neste caso, frente às alegações apresentadas.

6.
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela.

[Destaquei]

O Juízo singular
indeferiu
a tutela provisória vindicada (ID n. 51154957).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 51154985)

Em face da sentença, o Município de Rondonópolis/MT apresentou recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da municipalidade, ante o argumento de que a obrigação em prestar o tratamento médico vindicado nos autos é do Estado de Mato Grosso, tendo em vista este se tratar de demanda de alta complexidade.

No mérito, o Município defende a inexistência de indicação médica registrada em prontuário específico para a determinação de
home care,
conforme exige a resolução do CFM n. 1668/2003, a impossibilidade de arcar com os custos do procedimento e o desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, requer
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância a fim de afastar a responsabilidade do apelante extinguindo o processo sem resolver o mérito ou julgando improcedente a pretensão inicial, com a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.

O Apelado

apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 51155002, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo
desprovimento do apelo e retificação da sentença, para que a demanda seja atendida pela rede de Atendimento Domiciliar do SUS.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Rondonópolis/MT apresentou recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da municipalidade, ante o argumento de que a obrigação em prestar o tratamento médico vindicado nos autos é do Estado de Mato Grosso, tendo em vista este se tratar de demanda de alta complexidade.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Explico melhor. Para tanto, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que
a
obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3º do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2º do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde,
mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020) [Destaquei]

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010,

Fátima do Sul,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema nº 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à
saúde

e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de
saúde
e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária, Nº 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Rondonópolis/MT.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Rondonópolis/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta por João Telpizov, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT,
julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a fornecer a autora o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

(...)

Deixo de condenar o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001
.

Deixo de condenar em honorário de sucumbência, tendo em vista que o polo ativo é patrocinado pela Defensoria Pública e a ação fora promovida contra a Fazenda Pública
.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária
.
[Destaquei]

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso, porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

“
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do requerente, o Sr. João Telpizov, em ter à sua disposição o tratamento de
home care
necessário ao cuidado de sua saúde, vez que consta no feito
documento médico, assinado pela Dra. Cassiane Lugli Dal’Angol (médica – CRM/MT 4858), disponível no ID n. 51154547, solicitando tal tratamento completo em favor do paciente com o atendimento por enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta para a melhora do quadro clínico.

Ademais, consta também nos autos relatório de avaliação técnica, realizado pela prefeitura municipal de Rondonópolis/MT, disponível no ID n. 51154966, concluindo que
o paciente é elegível para a inserção ao tratamento domiciliar modelo
home care,
por necessitar de equipe de profissionais para acompanhamentos e atendimentos contínuos em jornadas de 12 (doze) horas.

Ainda, destaco
que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Outrossim, ressalto, também, que para a condenação dos entes públicos na obrigação de prestar o tratamento de
home care
em favor dos cidadãos pacientes não é necessária indicação médica registrada em prontuário específico, basta que haja a comprovação, por meio de documentos anexos ao feito, da necessidade do serviço de saúde, da negativa dos poderes públicos, bem como da incapacidade financeira do paciente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
DEMANDANTE QUE NECESSITA DE HOME CARE - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO RECOMENDAÇÃO MÉDICA, O HOME CARE É EXTENSÃO NATURAL DO DIREITO À VIDA. Apesar das limitações de orçamento público e do elevado custo do tratamento pleiteado, é dever inafastável do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à vida e à saúde dos cidadãos necessitados.
Jurisprudência uníssona dos Tribunais Nacionais e previsão constitucional. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ - APL: 00315476620158190054, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 23/10/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) [Destaquei]

“
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SAÚDE.
SÍNDROME DE ARNOLD-CHIARI.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a antecipação da tutela, para que seja fornecido ao agravado, com Síndrome de Arnold-Chiari, o tratamento domiciliar home care, com todo material e suporte médico necessários, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.

2. O recorrido depende totalmente de auxílio de terceiros para desenvolver suas atividades e não possui condições para arcar com os custos do tratamento, conforme comprovante anexado aos autos. Ademais, buscou solução administrativa do pedido, mas recebeu um encaminhamento para a visita domiciliar, que não ocorreu.

3. O fato de o relatório ter sido elaborado por médico da rede particular não constitui fundamento para que o Estado se esquive da obrigação de garantir o acesso universal aos serviços de saúde

4. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e é dever do Estado possibilitá-lo. Conforme o artigo 196, da CF/88: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravamentos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

5. Constatada a necessidade de o paciente receber tratamento em sistema de home care e a ante a ausência de condições financeiras para tanto, deve o Distrito Federal proporcioná-lo e, caso não seja possível, arcar com as custas do tratamento do autor/recorrido junto ao serviço privado de saúde.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem honorários advocatícios, em razão da Súmula 421, do STJ.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07291227020188070016 DF 0729122-70.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

[Destaquei]

Inclusive,
sabe-se que o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

É fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

A propósito,
as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Por fim, quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do município de Rondonópolis/MT
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e, em sede de Remessa Necessária
, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à necessidade ou não, da concessão do tratamento denominado
home care,
bem a observância do TEMA 793/STJ, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado.

Consta do caderno processual, que o Requerente, 73 (setenta e três) anos de idade, foi diagnosticado com Alzheimer (CID G 30), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, sendo devidamente assistido pela Defensoria Pública Estadual ajuizou, sendo atribuído o valor da causa R$ 320.400,00 (trezentos e vinte mil e quatrocentos reais). (id.51154544).

Submetido o caso dos autos ao parecer do NAT este
manifestou contrário à necessidade do procedimento:

[...] – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. 3. Há indicação clara e precisa de cuidador, pessoa responsável por cuidados de alimentação e higiene, condição diferente de internação domiciliar, além de fornecimento de fraldas descartáveis e alimentação industrializada para alimentação enteral. 4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo. 5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 6. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA. 7. Não há qualquer emergência no caso em tela.[ id.51154917].

Posteriormente, foi elaborado outro parecer do NAT, oportunidade que se manteve a mesma convicção quanto a desnecessidade, do tratamento via
home care.

Após, análise dos autos, o juízo
a quo
, julgou procedente o pedido. (ID 51154986).

Dessa sentença, o Município recorre (ID 51154995), defendendo, em suma, sua ilegitimidade passiva ante a responsabilidade exclusiva do Estado, a Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

[...]
No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do requerente, o Sr. João Telpizov, em ter à sua disposição o tratamento de
home care
necessário ao cuidado de sua saúde, vez que consta no feito
documento médico, assinado pela Dra. Cassiane Lugli Dal’Angol (médica – CRM/MT 4858), disponível no ID n. 51154547, solicitando tal tratamento completo em favor do paciente com o atendimento por enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta para a melhora do quadro clínico.

Ademais, consta também nos autos relatório de avaliação técnica, realizado pela prefeitura municipal de Rondonópolis/MT, disponível no ID n. 51154966, concluindo que
o paciente é elegível para a inserção ao tratamento domiciliar modelo
home care,
por necessitar de equipe de profissionais para acompanhamentos e atendimentos contínuos em jornadas de 12 (doze) horas.

[...]

Outrossim, ressalto, também, que para a condenação dos entes públicos na obrigação de prestar o tratamento de
home care
em favor dos cidadãos pacientes não é necessária indicação médica registrada em prontuário específico, basta que haja a comprovação, por meio de documentos anexos ao feito, da necessidade do serviço de saúde, da negativa dos poderes públicos, bem como da incapacidade financeira do paciente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
DEMANDANTE QUE NECESSITA DE HOME CARE - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO RECOMENDAÇÃO MÉDICA, O HOME CARE É EXTENSÃO NATURAL DO DIREITO À VIDA. Apesar das limitações de orçamento público e do elevado custo do tratamento pleiteado, é dever inafastável do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à vida e à saúde dos cidadãos necessitados.
Jurisprudência uníssona dos Tribunais Nacionais e previsão constitucional. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ - APL: 00315476620158190054, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 23/10/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) [Destaquei]”

Inicialmente, peço vênia a e. Relatora, para inaugurar da divergência, no sentido que não restou demonstrada a imprescindibilidade do serviço
home care
ao paciente, pois, não obstante, alimenta-se
por via enteral
, em decorrência de
déficit
de deglutição, não há
necessidade de suplementação de oxigênio
.

Da análise objetiva e minuciosa dos documentos juntados aos autos, permite a constatação de que o provimento de
‘ home care’
ao paciente é extremamente oneroso ao erário público, ensejando a demonstração cabal da imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Pondero que não é razoável impor ao Poder Público fornecer o considerável e custoso aparato a envolver a chamada internação ‘
home care’
, nos termos vindicados, em detrimento de tratamento diverso, disponível ao Requerente.

In casu,
todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador para viabilizar as necessidades mais complexas do paciente, acompanhado pela equipe multidisciplinar (PSF), uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família, que tem papel de fundamental importância, conquanto afigura-se indispensável sua colaboração e compromisso.

Frise-se que a família tem papel de fundamental importância no atendimento às necessidades do paciente, não podendo ela relegar somente ao Estado o ônus de supri-las.

Assim, não restando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, o recurso merece o provimento almejado, nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RELATÓRIO DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.
A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.
(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RELATÓRIO DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial
.
(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão da parte agravante para obter a antecipação dos efeitos da tutela não merece guarida nesta fase de consignação sumária, uma vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar de Home Care.
(N.U 1004190-45.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer acrescentou:

[...]Todavia, na espécie, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) em Parecer Técnico conclui que a demanda não reclama emergência quanto a disponibilização de home care: “Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA. Não há qualquer emergência no caso em tela.”. (destaquei). Assim, a demanda do paciente pode ser atendida pela equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família. Ademais, se houver complicações no quadro clínico do paciente, este poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar. Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com cuidados permanentes prestados por cuidadores. Pelo desprovimento do apelo e retificação da sentença, para que a demanda seja atendida pela rede de Atendimento Domiciliar do SUS.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Com essas considerações, peço vênia a e. Relatora para
dar provimento parcial ao Apelo,
adotando a ressalva do e. Procurador de Justiça, no sentido que, o caso em apreço, comporta
atendimento pela equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022